Tribunal: TJMT
Processo: 1012852-85.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012852-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação extrajudicial]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GABRIEL JOSE DE ORLEANS E BRAGANCA - CPF: 091.683.717-30 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVANTE), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (AGRAVANTE), AGRO PECUARIA COMODORO LTDA - CNPJ: 65.839.052/0001-00 (AGRAVADO), AGROPECUARIA PARAGUA LTDA - CNPJ: 59.496.893/0001-50 (AGRAVADO), AGROPECUARIA PARAGUA LTDA - CNPJ: 59.496.893/0002-31 (AGRAVADO), AGRO PECUARIA TRES IRMAOS LTDA - CNPJ: 05.962.337/0001-01 (AGRAVADO), J A J SOCIEDADE AGRICOLA E PECUARIA LTDA - CNPJ: 10.537.100/0001-05 (AGRAVADO), J A J SOCIEDADE AGRICOLA E PECUARIA LTDA - CNPJ: 10.537.100/0002-96 (AGRAVADO), J A J SOCIEDADE AGRICOLA E PECUARIA LTDA - CNPJ: 10.537.100/0003-77 (AGRAVADO), RICARDO BORGES ARANTES - CPF: 127.472.788-08 (AGRAVADO), SENEPOL BEEF - PECUARIA, COMERCIO, EXPORTACAO E IMPORTACAO S/A - CNPJ: 15.599.951/0001-04 (AGRAVADO), SENEPOL BEEF - PECUARIA, COMERCIO, EXPORTACAO E IMPORTACAO S/A - CNPJ: 15.599.951/0002-87 (AGRAVADO), SENEPOL BEEF - PECUARIA, COMERCIO, EXPORTACAO E IMPORTACAO S/A - CNPJ: 15.599.951/0003-68 (AGRAVADO), SENEPOL BEEF - PECUARIA, COMERCIO, EXPORTACAO E IMPORTACAO S/A - CNPJ: 15.599.951/0004-49 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JOAO ARANTES JUNIOR registrado(a) civilmente como JOAO ARANTES JUNIOR - CPF: 299.156.198-04 (AGRAVADO), JOAO ARANTES NETO - CPF: 271.714.068-90 (AGRAVADO), SCZ - SCALZILLI ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 54.733.584/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), HAZAK CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 55.958.801/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VINICIUS MONGELLI DE NADAI - CPF: 445.517.158-40 (ADVOGADO), CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO), JOSE LUIS FINOCCHIO JUNIOR - CPF: 269.479.538-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PRORROGAÇÃO DO STAY PERIOD. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DAS RECUPERANDAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Recuperação Judicial nº 1032396-67.2024.8.11.0041, promovida por Agropecuária Comodoro Ltda. e outros, que prorrogou por mais 180 dias o
stay

period
— prazo de suspensão das ações e execuções contra os devedores — inicialmente deferido em 05/08/2024, no âmbito de recuperação extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais e fáticos para prorrogação do
stay

period
na recuperação extrajudicial; (
ii
) estabelecer se foi cumprido o quórum mínimo de adesão previsto no § 7º do art. 163 da Lei nº 11.101/2005.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prorrogação do
stay

period
na recuperação extrajudicial, por mais 180 dias, encontra amparo no art. 163, § 8º c/c art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, desde que não haja desídia ou má-fé dos devedores.

O juízo a quo constatou a inexistência de comportamento desidioso por parte das recuperandas, que atuaram diligentemente no cumprimento das determinações judiciais, reiterando a necessidade de rápida apreciação do plano.

A demora na tramitação decorreu da complexidade da matéria, não sendo imputável às agravadas, o que justifica a extensão do prazo como meio de garantir a continuidade da recuperação e evitar prejuízos aos credores.

A validade do quórum mínimo de adesão ao plano foi confirmada em quatro ocasiões distintas, com a juntada dos termos de adesão e análise da administração judicial, preenchendo-se o requisito previsto no art. 163, § 7º, da LRF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A prorrogação do
stay

period
na recuperação extrajudicial é admissível, por mais 180 dias, desde que ausente desídia das recuperandas e presentes circunstâncias excepcionais que justifiquem a medida.

O cumprimento do quórum mínimo de adesão previsto no art. 163, § 7º, da LRF deve ser verificado com base nos documentos apresentados e na análise da administração judicial, sendo suficiente a adesão da maioria dos créditos abrangidos.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005,
arts
. 6º, § 4º, e 163, §§ 7º e 8º.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, Agravo de Instrumento nº 2306566-18.2024.8.26.0000, Rel. Des. Fortes Barbosa, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 08.01.2025.

R E L A T Ó R I O

AI 1012852-85.2025.8.11.0000

BANCO SAFRA S.A x AGROPECUÁRIA COMODORO LTDA E OUTROS

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO J. SAFRA S/A e BANCO SAFRA S/A em face da decisão proferida nos autos da Recuperação Judicial nº 1032396-67.2024.8.11.0041,
que
deferiu a prorrogação do período de blindagem patrimonial (
stay

period
)
por mais 180 dias no bojo da recuperação extrajudicial ajuizada pelo Grupo Comodoro.

Em

síntese,
se insurgem contra tal decisão sob os seguintes fundamentos: (i) não teriam sido preenchidos os requisitos legais para a prorrogação do

stay

period
,
especialmente a ausência de comprovação do quórum necessário para homologação do plano no prazo de 90 dias (art. 163, §7º, da LRF); (
ii
) h
á
questionamentos relevantes sobre a regularidade dos créditos computados para formação do quórum, inclusive quanto à inclusão indevida de créditos trabalhistas e garantidos por alienação fiduciária; (
iii
)
houve
desídia dos agravados na condução do processo, deixando de prestar informações e apresentar documentos essenciais às administradoras judiciais.

Pedem o provimento do recurso para que seja reconhecida a impossibilidade de prorrogação do
stay

period
, seja pela ausência de comprovação da ausência de comprovação do quórum exigido no artigo 163, §7º da Lei 11.101/2005, quant
o pela desídia dos devedores na condução do processo.

O pedido liminar foi indeferido (id 282890877).

Na contraminuta, os agravados
AGROPECUÁRIA COMODORO LTDA E OUTROS justificam a necessidade de prorrogação do prazo de suspensão
, sob pena de comprometer a estrutura de soerguimento empresarial
. Pedem o desprovimento do recurso (id 284694884).

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (id 285664365).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da decisão que nos autos da Recuperação Judicial nº1032396-67.2024.8.11.0041, promovida por
Agropecuária Comodoro Ltda e Outros.,
cujo deferimento do processamento, na origem, teve início em 05-8-2024.

A matéria em julgamento refere-se à legalidade da decisão que prorrogou o
stay

period
no processo de recuperação extrajudicial.

O denominado
stay

period
tem por finalidade mitigar, de forma imediata, as dificuldades econômico-financeiras enfrentadas pela empresa em crise, assegurando condições para sua reorganização e criando um ambiente favorável ao êxito da recuperação judicial. Trata-se de um instrumento típico do procedimento concursal, com escopo delimitado conforme os parâmetros do artigo 47 da Lei nº 11.101/2005.

Nos termos do § 4º do artigo 6º da mesma lei — cuja redação foi modificada pela Lei nº 14.112/2020 —, o prazo de suspensão de ações e execuções contra o devedor em recuperação judicial é de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir do deferimento do processamento, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período.

O dispositivo legal dispõe:

"§ 4º Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez
em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal”
."

Acrescenta-se que para a hipótese de recuperação extrajudicial, esse prazo de 180
dias
contados
do recebimento do pedido de homologação do plano de recuperação extrajudicial por força do disposto no artigo 163, §8º da Lei 11.101/2005.

No caso em análise
,
a tutela de urgência do pedido de processamento da
recuperação extrajudicial foi
deferido
em 05/08/2024, não havendo notícia de anterior prorrogação do prazo de blindagem.

Além disso,
não se visualizam elementos concretos e indicativos de que os
recuperandos
, ora agravados, tenham assumido conduta maliciosa ou desidiosa capaz de alongar
o trâmite do pedido
de forma indevida, o que se

ampara nos elementos constantes nos autos e que não deve ser modificad
o
por este Tribunal
ad quem.

É qu
e
, ao contrário dos fundamentos dos agravantes, se
extrai que as agravadas permaneceram diligentes no cumprimento das determinações judiciais, não requerendo prorrogações de prazos ou deixando de atender exigências na fase de constatação prévia ou após a análise das administradoras judiciais nomeadas.

Ao revés, reiteraram diversas vezes a necessidade de rápida apreciação do plano, tendo em vista a essencialidade da homologação para garantir a novação dos créditos e viabilizar a continuidade das atividades empresariais.

Percebe-se, portanto, que o atraso no deslinde do feito não decorreu de qualquer omissão ou desídia por parte das recuperandas, mas sim da própria complexidade da matéria posta em exame, que naturalmente demanda maior tempo para análise documental e esclarecimentos por parte dos órgãos auxiliares do Juízo.

Neste cenário, a extensão do prazo não se revela arbitrária, estando amparada na previsão legal e no interesse de todos os credores, considerando-se que eventual retomada de execuções individuais poderia comprometer o equilíbrio da recuperação.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

“Recuperação extrajudicial – Pedido de homologação de plano - Prorrogação do prazo de "
stay
" previsto no artigo 163, § 8º da Lei 11.101/2005 - Possibilidade de prorrogação em circunstâncias excepcionais e desde que não configurada desídia das recuperandas – Redação do §4º do art. 6º da Lei 11.101/2005 alterada pela Lei 14.112/2020– Prorrogação por mais cento e oitenta dias - Justificativas razoáveis – Desídia das recuperandas não configurada – Decisão reformada - Recurso provido.
”
(
TJSP; Agravo
de Instrumento 2306566-18.2024.8.26.0000; Relator (a): Fortes Barbosa; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 3ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais; Data do Julgamento: 08/01/2025; Data de Registro: 08/01/
2025)

(
grifei)

Nesse sentido, coaduna-se com o posicionamento jurisprudencial dominante a decisão que prorrogou o
stay

period
, à míngua de procrastinação por parte dos devedores, revelando-se medida imperiosa para garantir a viabilidade da recuperação extrajudicial em curso e evitar o desfalecimento precoce das atividades empresariais das recuperandas.

Quanto à alegação dos agravantes de que haveria falta de comprovação do quórum mínimo exigido pelo art. 163, §7
º
, da LRF,

ao que consta o
s créditos incluídos no plano foram devidamente identificados, com análise criteriosa de sua origem e regularidade pela administração judici
al, cenário do qual mais da metade dos créditos abrangidos já haviam aderido ao plano, desde o início do pedi
do
(id 163777956 e seguintes na origem)
, sendo certo que
na ocasião
foram juntados os termos de adesão e
, posteriormente,
submetidos à análise das administradoras judici
ais
,
sendo certo que
a validade do quórum de aprovação foi confirmada em quatro cenários distintos.

Diante do exposto, a prorrogação do
stay

period

revelou-se
necessária justamente diante da existência de questões ainda pendentes de apreciação, tanto por parte dos credores quanto das próprias Agravadas, o que reforça a correção da decisão judicial.

Ademais, o deferimento dessa prorrogação não acarreta prejuízo aos credores, justamente porque seu propósito é assegurar a homologação regular do plano de recuperação antes da retomada das execuções individuais.

Ante o exposto
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
e
mant
enho
a decisão agravada que prorrogou o
stay

period

por mais 180 dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025